Tribunal: TJDFT
Processo: 0753345-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0753345-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARMELITA MARIA DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de Instrumento interposto por CARMELITA MARIA DA SILVA em face da decisão proferida pelo d. juízo a quo que, nos autos de ação de obrigação de fazer manejada em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., indeferiu o pedido de limitação dos descontos decorrentes de empréstimos consignados e em conta corrente a 30% da verba salarial. Em suas razões recursais (ID 22390948), a agravante sustenta, em suma, estar discutindo não a ilegalidade do desconto em conta-corrente, mas o comprometimento de quase a totalidade de sua verba salarial, estando claramente demonstrados os descontos superiores a 30% de seus vencimentos. Requer, pois, o conhecimento do recurso, a antecipação da tutela recursal no sentido de se limitar os descontos a 30% de sua remuneração e, no mérito, seja provido o agravo de instrumento, confirmando a tutela antecipatória. A antecipação da tutela recursal foi indeferida pela Exma. Desembargadora Plantonista Sandra de Santis (ID 22398329). Em contrarrazões (ID 22472074), o banco agravado requer o não provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. O recurso não comporta conhecimento. Em consulta realizada ao processo de origem (0740887-15.2020.8.07.0001), constata-se que foi proferida sentença de mérito em 12/03/2021 (ID 85359929 daqueles autos), julgando parcialmente procedentes os pedidos da agravante para determinar “que o réu se abstenha de promover descontos na conta corrente da autora, decorrentes dos contratos de empréstimo contraídos até a presente data, em valor superior a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios, a partir do mês de abril de 2021, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) por cada ato”, ensejando, por consequência, na perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. Confira-se a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Ao julgar o mérito da ação, o Juízo sentenciante resolve todas as questões do processo, não havendo falar em persistência do objeto do agravo de instrumento, já que eventual reforma da decisão agravada jamais prevaleceria sobre a sentença prolatada, visto que a sentença de mérito absorve o conteúdo da decisão antecipatória de tutela, restando prejudicado o agravo de instrumento, em razão da carência superveniente de interesse recursal. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão 1314331, 07203942020208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, se no processo de onde se origina a decisão recorrida foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão n.1143078, 07045599420178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 24/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PREJUDICADO. RECURSO INADMISSÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Prolatada a sentença nos autos principais, o recurso de agravo de instrumento perde o seu objeto, porquanto inaugurada nova fase processual, de acordo com o devido processo legal, nos moldes estabelecidos no sistema processual civil, que prevê o recurso de apelação para hipótese de insurgência da parte vencida contra a r. sentença, a teor do disposto no art. 1.009 do CPC. 2. O recurso de apelação, por devolver ao tribunal toda a matéria discutida no curso da demanda, deve apreciar todas as questões que não forem alcançadas pela preclusão, de acordo com o § 1o do art. 1.009 do CPC. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Acórdão n.1158495, 07139902120188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 27/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento em razão da perda superveniente de seu objeto, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de março de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora